Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737666-58.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A APELADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A, C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA D E C I S Ã O Firmo minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1o, do CPC, e determino a redistribuição do recurso nos termos da lei, com a devida compensação. Anote-se. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora